Tribunal: STF
Processo: HC 61872
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação de menoridade. Na ausência de prova cabal da menoridade do paciente - e isso porque ele  não  exibe certidão de idade e não foi encontrado seu registro de nascimento  -, não  e,  evidentemente,  o   "habeas   corpus"   meio   idoneo   para desconstituir as decisões das instancias ordinarias que,  diante  dos elementos constantes na ação penal, o tiveram como imputavel. "Habeas corpus" indeferido.